Tribunal: TJSP
Processo: 1009275-48.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Acidente de trânsito. Colisão que danificou defensa metálica da Rodovia. Sentença de improcedência do pedido. Apelo da autora. Desacolhimento. Caracterização da responsabilidade civil extrapatrimonial decorrente de acidente de trânsito depende da demonstração de ato ilícito, dano, nexo causal entre eles e culpa do condutor responsável pelo ato ilícito

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Acidente de trânsito. Colisão que danificou defensa metálica da Rodovia. Sentença de improcedência do pedido. Apelo da autora. Desacolhimento. Caracterização da responsabilidade civil extrapatrimonial decorrente de acidente de trânsito depende da demonstração de ato ilícito, dano, nexo causal entre eles e culpa do condutor responsável pelo ato ilícito Ausência de prova da extensão do dano, na hipótese. Documentos juntados posteriormente que não podem ser analisados. Inteligência do art. 435 do CPC. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.